Tribunal: CARF
Processo: 10600.720070/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10600.720070/2018-18
ACÓRDÃO
9101-007.210 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CSN MINERAÇÃO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos de declaração quando comprovada omissão no
acórdão embargado, e, implicando-se alteração no resultado do julgado,
impõem-se o reconhecimento de seus efeitos infringentes.
RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO A QUO PARA EXAME DE MATÉRIA
PREJUDICADA PELO ANTERIOR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO
DO CONTRIBUINTE NA MATÉRIA PRINCIPAL.
Constatado que o Contribuinte, em seu Recurso Voluntário, questionou a
exigência de CSLL com fundamentos específicos e não examinados pela
turma ordinária em razão da exoneração de IRPJ irradiar efeitos para a
CSLL, uma vez reformado o acórdão pela CSRF, os autos devem retornar ao
colegiado a quo para exame da matéria prejudicada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. MATÉRIA
SUMULADA. DISPENSA DE RETORNO AO COLEGIADO A QUO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
Dispensa-se o retorno o retorno do processo para julgamento em 2a
instância, quando a matéria remanescente na instância especial for objeto
de Súmula do CARF da CSRF e versar exclusivamente sobre aplicação de
direito. (§5o do art. 111 do RICARF/2023)
Fl. 7829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.210 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão apontada e admitida, com efeitos infringentes, para
dar provimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao
colegiado a quo, passando o dispositivo do acórdão embargado a ser assim redigido: “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. No mérito,
por maioria de votos, acordam em dar provimento parcial ao recurso, com retorno dos autos ao
colegiado a quo para exame do pedido subsidiário em Recurso Voluntário acerca da suposta
inexistência de lei que determinasse a adição do ágio amortizado à base de cálculo da CSLL,
vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que votaram por negar provimento. Votaram
pelas conclusões do voto do relator, quanto ao mérito, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Jandir
José Dalle Lucca.”.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Assinado Digitalmente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração em face do Acórdão no 9101-006.897, admitido
parcialmente para que este Colegiado se pronuncie acerca da necessidade de retorno dos autos à
turma ordinária de origem para exame dos pedidos subsidiários vertidos em sede de Recurso
Voluntário então provido e posteriormente reformado por esta Turma.
No que interessa ao deslinde do litígio, reproduzo a seguir os trechos do despacho
que admitiu parcialmente os embargos de declaração:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo acima identificado contra
o acórdão no 9101-006.897, no qual o Colegiado prolatou a seguinte decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar
Fl. 7830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.210 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
3
provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior que votaram por negar provimento. Votaram pelas conclusões do voto do
relator, quanto ao mérito, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Jandir José Dalle
Lucca.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2013, 2014 ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. CONTEXTO DE OPERAÇÃO
PARA OCULTAR OPERAÇÃO DE GANHO DE CAPITAL. EFEMERIDADE DO
TRÂNSITO DE RECURSOS. INCORPORAÇÃO. EFEITOS TRIBUTÁRIOS DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO ÁGIO AMORTIZADO. O uso de empresa
de passagem capitalizada por investidores estrangeiros para aquisição de
investimento com ágio, no Brasil, por si só, a amortização desse ágio.
Demonstrado, contudo, que todas as negociações foram realizadas e que a
transferência dos recursos das empresas no exterior poderia ter se dado
diretamente à investida, tendo somente transitado efemeramente pelas
contas da “empresa veículo” - e sem qualquer demonstração de qualquer
restrição regulatória ou necessidade de sua interposição - de modo a
viabilizar uma artificial confusão patrimonial entre investida e a aparente
investidora, o aproveitamento tributário do ágio não é válido, mormente
quando a utilização da “empresa veículo” e a formação do ágio se deram em
típica operação com o intuito de ocultar o ganho de capital do alienante na
participação societária adquirida.
Cientificado do acórdão em e 17/05/2024 (e-fls. 7776), o sujeito passivo opôs em
23/05/2024, tempestivamente, os Embargos de Declaração ora examinados.
[...]
Em sua petição a Embargante aponta haver vícios no acórdão embargado, os quais são
examinadas nos tópicos a seguir.
[...]
b) ERRO E OMISSÃO EM RELAÇÃO aos PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
No âmbito do presente tópico, a Embargante aponta vícios no acórdão embargado,
alegando, em síntese, o que segue:
Embargos (destaques originais)
ERRO E OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS
2.40.
De fato, após ter sido cientificada do ACÓRDÃO EMBARGADO,
para sua absoluta surpresa, a EMBARGANTE observou que nele não constou a
determinação da 1a Turma da CSRF para que os autos retornassem à turma de
origem do CARF para análise dos PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS.
2.41.
É importante frisar que não há nenhuma dúvida de que os
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS constaram do Recurso Voluntário, o que é facilmente
verificável pela análise de suas Seções 4. e 5.: (i) “INEXISTÊNCIA DE NORMA À
ÉPOCA DOS FATOS QUE DETERMINASSE A ADIÇÃO DE DESPESAS COM
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO AO LUCRO LÍQUIDO PARA FINS DE APURAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL”; e (ii) “DESCABIMENTO DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO”,
respectivamente.
Fl. 7831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.210 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
4
2.42.
Ainda para se afastar quaisquer eventuais dúvidas que
eventualmente possam pairar sobre essa questão, transcreve-se abaixo os pedidos
do Recurso Voluntário da EMBARGANTE:
2.43.
Quanto ao voto vencedor da DECISÃO 2a INSTÂNCIA, como já
mencionado, nele não há nenhuma menção aos PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. De fato,
como o voto determinava o cancelamento integral dos AUTOS, não havia a
necessidade de se manifestar sobre os demais pedidos do Recurso Voluntário que,
caso providos, cancelariam apenas parte da autuação.
2.44.
Não obstante, com o provimento do Recurso Especial da PGFN, os
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS tornam-se novamente relevantes, e devem ser apreciados
e julgados pela segunda instância administrativa.
2.45.
Embora essa questão tenha sido mencionada pelo Conselheiro
Relator durante o julgamento de 03.04.2024, a determinação de retorno dos autos
à turma de origem do CARF por erro não restou refletida no ACÓRDÃO
EMBARGADO quando de sua formalização.
2.46.
Assim, por restar demonstrado o erro e omissão do ACÓRDÃO
EMBARGADO, devem os presentes EMBARGOS ser acolhidos e providos para que
os autos retornem à turma de origem do CARF para análise dos PEDIDOS
SUBSIDIÁRIOS.
Assiste razão à Embargante.
Deveras, a dedutibilidade da amortização do ágio da base de cálculo da CSLL e da não
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício foram peticionadas no Recurso
Voluntário, não tendo a Turma Ordinária que julgou o recurso enfrentado tais questões
subsidiárias ante o provimento do pedido principal. Confira-se (sublinhou-se):
Trata o presente processo de Autos de infração de IRPJ e de CSLL (e-fls.
02/15 e e-fls. 16/26), anos-calendário 2013 e 2014, nos montantes de R$
321.726.329,54 e de R$ 115.838.758,63, respectivamente, acompanhados de multa
proporcional de 75% e juros de mora, além de compensação de prejuízo fiscal e de
base negativa de CSLL.
(...)
Cientificado em 14/05/2019 (e-fl. 7471), o contribuinte apresentou recurso
voluntário em 12/06/2019 (e-fls. 7473) em que retoma os fundamentos da
manifestação de inconformidade, e aduz:
(...)
- À época dos fatos discutidos no presente processo, diferentemente do que
ocorria em relação ao IRPJ, não havia norma que determinasse a adição do ágio
amortizado à base de cálculo da CSLL. Apenas a partir da vigência da Lei n.°
12.973/14 é que passou a existir dispositivo estendendo a aplicação dos
dispositivos referentes a ágio constantes do Decreto- Lei n° 1.598/77 à CSL;
porém, por ser norma posterior aos fatos objeto dos AUTOS, os efeitos dela
decorrentes devem ser totalmente ignorados para fins do presente Recurso
Voluntário.
- os juros de mora supostamente incidentes sobre a multa de ofício devem ser
cancelados. Isso porque, não há fundamento legal para exigência de juros de
mora - seja apurada com base na taxa SELIC, seja apurada por meio da utilização
do percentual de 1% ao mês -sobre multa de ofício.
(...)
Voto Vencedor
Fl. 7832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.210 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
5
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator
(...)
Em conclusão, a partir da análise da redação anterior e da redação atual do
artigo 20, §3o, do Decreto-lei n. 1.598/77, bem como da leitura dos documentos
comprobatórios da rentabilidade futura trazidos pela Recorrente, entendo que
houve comprovação do fundamento econômico do ágio.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento.
E em sede de contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi requerido que no
caso de provimento ao recurso em questão fosse determinado o “retorno dos autos à 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF para que se manifeste acerca dos
demais argumentos constantes do Recurso Voluntário”. Confira-se:
Contrarrazões ao Recurso Especial da Fazenda Nacional (sublinhou-se)
4. DO PEDIDO
4.1. Pelo exposto, pede e espera a RECORRIDA que o RECURSO ESPECIAL da
PGFN seja julgado integralmente improcedente, devendo ser mantido em sua
integralidade o ACÓRDÃO RECORRIDO, sendo determinado o cancelamento dos
AUTOS.
4.2. Caso, por absurdo, seja dado provimento ao Recurso Especial da PGFN,
o que se admite apenas para argumentar, a RECORRIDA requer seja determinado o
retorno dos autos à 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1 a Seção do CARF para
que se manifeste acerca dos demais argumentos constantes do Recurso Voluntário.
Os Embargos devem ser admitidos, portanto, quanto a este ponto, para que a 1a Turma da
CSRF examine a necessidade de retorno dos autos à Turma Ordinária que julgou o Recurso
Voluntário para apreciação dos PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS vertidos naquele recurso.

Conclusão.
Demonstrada a manifesta improcedência das alegações de lapso manifesto, REJEITO, de
forma definitiva, os Embargos opostos pelo sujeito passivo no âmbito de tais alegações, nos
termos do art. 117, § 1o, do RICARF/2023.
Por outro giro, ADMITO os Embargos para que a 1a Turma da CSRF examine a necessidade
de retorno dos autos à Turma Ordinária que julgou o Recurso Voluntário para apreciação
dos PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS vertidos naquele recurso.
Admitidos parcialmente os embargos, os autos foram distribuídos a este
Conselheiro para relato e futura para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
Fl. 7833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.210 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
6
1
FUNDAMENTOS
Os embargos de declaração são tempestivos e a omissão apontada e admitida em
sede de despacho de admissibilidade é evidente: de fato, em sede de Recurso Voluntário o
Contribuinte havia realizado pedidos subsidiários acerca da suposta inexistência de lei que
determinasse a adição do ágio amortizado à base de cálculo da CSLL, assim como da
impossibilidade de incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Em casos desse jaez, este Colegiado vem determinando o retorno dos autos ao
colegiado a quo para exame das razões de Recurso Voluntário acerca dos pedidos subsidiários.
No caso concreto, contudo, um dos pontos em questão – “incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício” - refere-se a matéria sumulada, conforme enunciado no 108
reproduzido a seguir:
Súmula CARF no 108 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018): Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
E, a esse respeito, o § 5o do art. 111 do RICARF (Portaria MF no 1.634/2023),
dispensa o retorno dos autos à turma ordinária para sua aplicação. Confira-se:
Art. 111. [...]
§ 5o Fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 2a instância,
quando a matéria remanescente na instância especial for objeto de Súmula do
CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais e versar
exclusivamente sobre aplicação de direito.
Desse modo, voto por negar provimento ao recurso do Contribuinte acerca da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Contudo, relativamente ao pedido subsidiário acerca da suposta inexistência de lei
que determinasse a adição do ágio amortizado à base de cálculo da CSLL, impõe-se o retorno dos
autos ao colegiado a quo para que se pronuncie sobre o tema.
Considerando-se que o resultado do julgamento embargado havia dado provimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, impõe-se determinar efeitos infringentes aos embargos
para retificar o resultado do julgamento, dando-se provimento parcial ao Recurso Especial da
PGFN, com retorno dos autos ao colegiado a quo.

Fl. 7834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.210 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10600.720070/2018-18
7

2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para sanar a omissão
apontada e admitida, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, com retorno dos autos ao colegiado a quo, passando o dispositivo do acórdão
embargado a ser assim redigido: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento
parcial ao recurso, com retorno dos autos ao colegiado a quo para exame do pedido subsidiário em
Recurso Voluntário acerca da suposta inexistência de lei que determinasse a adição do ágio
amortizado à base de cálculo da CSLL, vencidos os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior que
votaram por negar provimento. Votaram pelas conclusões do voto do relator, quanto ao mérito, os
Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Jandir José Dalle Lucca.”.

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 7835
DF CARF MF
Original